Tribunal: TJSP
Processo: 1037489-87.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Desconto de valor para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Limitação dos descontos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Desconto de valor para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – Danos morais não configurados - Sentença reformada para determinar a limitação de descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000811035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037489-87.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DIRCE
APARECIDA DE SOUZA NICOLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, afastaram a preliminar e deram
provimento parcial ao recurso, de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão. Vencido o 3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO; RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), vencido.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1037489-87.2019.8.26.0196
Apelante: Dirce Aparecida de Souza Nicolau (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Voto no 8395
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de
obrigação
de
fazer

Sentença de improcedência

Inconformismo da autora Desconto de valor para quitação de
empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos da devedora, nos termos da
Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Limitação dos
descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do
inadimplemento das prestações, tampouco implicará no
reescalonamento da dívida Danos morais não configurados -
Sentença reformada para determinar a limitação de descontos a
30% dos vencimentos líquidos da autora
Sucumbência
recíproca - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 120/124, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na
inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça à
autora.
Apela a autora a fls. 126/137. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que os descontos efetuados podem comprometer a sua subsistência,
uma vez que consomem parcela significativa de seu salário, sendo razoável
a redução, conforme pleiteado; que em razão de tristeza, dor, angustia,
vários desconfortos e transtornos causados pelo descontos efetuados pelo
apelado, faz jus a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). Aguarda, assim, seja provido seu apelo.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à apelante.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 140/156), o
apelado pede o não conhecimento do recurso, pois não ataca
especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pede seja negado
provimento ao recurso.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este
E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, a apelada requereu o não
conhecimento do recurso, por ter a autora violado o princípio da
dialeticidade recursal. Alega que a apelante deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida, na medida em que as questões trazidas à baila no recurso atacam
os fundamentos contidos na r. sentença e deixam claro seu interesse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal
de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até mesmo a
reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, desde que os fundamentos
sejam suficientes para infirmar a sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART.
514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela
reforma da sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp
707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008)
No mérito, o recurso merece parcial provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de limitação dos
descontos promovidos pela instituição financeira ré diretamente na conta
corrente da autora, ora apelante.
A autora comprovou que aufere mensalmente o
valor líquido de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a título de
pensão previdenciária. No entanto, a instituição ré promove desconto para
pagamento do contrato de empréstimo consignado firmados entre as partes,
que compromete boa parte de sua verba salarial.
Conforme se observa da documentação juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos, conquanto a apelante aufira mensalmente o rendimento líquido
no importe de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), é certo que a
ré, ora apelada, efetua um desconto diretamente em folha de pagamento, no
valor de R$ 354,21 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte um
centavos). Assim, após o desconto efetuado pela apelada, a apelante
auferiu, no mês de setembro de 2019, a quantia de R$ 643,79 (seiscentos e
quarenta e três reais e setenta e nove centavos), ou seja, o desconto
efetuado pela ré corresponde a 35,50% de seus vencimentos líquidos.
Observa-se que, por um lado, há garantias
fundamentais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais e, por
outro, também há legislação infraconstitucional que permite a celebração
de contratos vinculados à folha de pagamento do trabalhador.
Assim, os contratos que permitem o desconto das
parcelas em folha de pagamento ou em conta corrente destinada ao
recebimento de salários implicam em garantia ao credor para o
recebimento das parcelas, que acabam proporcionando aos devedores taxas
de juros menores.
Dessa forma, não há dúvidas de que a apelante, ao
celebrar os contratos de empréstimos bancários, tinha plena ciência dos
valores de cada parcela dos empréstimos, bem como do impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a possibilidade de limitação dos
descontos das parcelas decorre da aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor e, notadamente, da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, quando as condições contratadas podem gerar situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de extrema dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente da relação
jurídica, possibilitando, dessa forma, a manutenção do equilíbrio nas
relações obrigacionais.
Neste cenário, o entendimento jurisprudencial que
apresenta melhor solução para manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda,
o princípio da segurança jurídica dos contratos, é aquele em que se
permitem os referidos descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos, aplicando-se ao caso a Lei Federal no 10.820/2003.
Assim,
tais
descontos
não
podem
ser
indiscriminados e devem obedecer ao limite legal de 30% da remuneração
líquida da parte.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil),
é necessário o provimento jurisdicional ante a natureza alimentar da verba,
sob pena de comprometimento da sobrevivência da própria parte.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS
DEEMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de
parcelas de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a
anuência do cliente e consumidor - Os descontos em folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento ou na conta corrente na qual são creditados os proventos
recebidos pelo titular devem ser limitados a 30% do total dos
rendimentos auferidos - Questão ligada a direitos sociais, de natureza
alimentar, uma vez que concernentes aos ganhos mensais do
trabalhador e do aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da
CF e art. 833, IV, do CPC/2015 - Tratando-se de contrato de
consumo, o princípio “pacta sunt servanda” deve ser flexibilizado -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
AI
no
2204781-57-2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Sérgio Shimura, j. 23/01/2018)
Portanto, a fim de que a apelante não fique
privada de seus rendimentos, bem como, para que não se furte ao
cumprimento das obrigações por ela assumidas, é o caso de se acolher seu
pedido e impor à ré a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos depositados em conta salário da autora e/ou folha
de pagamento, o que não implicará no reescalonamento da dívida ou
vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças
decorrentes das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os
efeitos da mora.
Por outro lado, o pedido de condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais não pode ser
acolhido.
Isso porque, a apelada não perpetrou qualquer ato
ilícito, mormente porque o desconto em conta da autora se deu para
pagamento de parcela de contrato perfeitamente válido e exigível.
Ademais, a própria apelante contribuiu decisivamente para a ocorrência do
evento em análise, haja vista que firmou o contrato, usou o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprestado, sem se preocupar se o valor da parcela caberia ou não nem seu
orçamento, de modo que este evento não pode ser imputado à apelada.
Diante de tais ponderações, o recurso da autora
merece parcial provimento para reformar a sentença e determinar ao réu
que proceda à limitação dos descontos realizados em conta corrente e/ou
folha de pagamento da autora, em 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos, o que não implicará no reescalonamento da dívida
ou vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças
decorrentes das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos
da mora.
Por força da sucumbência recíproca, as partes
ratearão o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
deverão arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, que ora
arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedada a
compensação, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código,
relativamente à apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037489-87.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Dirce Aparecida de Souza Nicolau
Apelado:
CREFISA
S/A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Declaração de voto vencido Voto no 36.048
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do instrumento contratual
de fls. 14/19, do extrato de conta corrente de fl. 6, e do extrato de
empréstimo consignado de fls. 20/21, depreende-se que as partes
celebraram um contrato de empréstimo comum, cujos descontos das
parcelas são realizados na conta corrente da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelos fundamentos acima expostos, não
há como incidir a limitação preiteada.
Posto isso, pedindo vênia à e. Relatora, meu voto
nega provimento à apelação.
Ainda pelo meu voto, mantida a sentença, a
honorária de responsabilidade da autora será majorada para 15% do valor
da causa, por aplicação da regra do art. 85, 11, do CPC, ainda com a nota
do art. 98, § 3o no mesmo estatuto processual.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
12BA2BC6
10
19
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
12D52091
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037489-87.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.